Tribunal: TJMT
Processo: 1033822-09.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033822-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ABC BRASIL S.A. - CNPJ: 28.195.667/0001-06 (EMBARGANTE), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0001-31 (EMBARGADO), ROMA MINERACAO LTDA - CNPJ: 41.778.613/0002-12 (EMBARGADO), GUSMIN TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 11.820.769/0001-72 (EMBARGADO), LOPES NAVEGACOES & TURISMO LTDA - CNPJ: 10.755.833/0001-16 (EMBARGADO), CENTRO OESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 02.679.237/0001-76 (EMBARGADO), DOERNER & CIA LTDA - CNPJ: 12.061.050/0001-68 (EMBARGADO), NORDESTE NAVEGACOES LTDA - CNPJ: 07.289.684/0001-32 (EMBARGADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0001-11 (EMBARGADO), II DE ABRIL HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 48.953.815/0002-00 (EMBARGADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0001-78 (EMBARGADO), MANAGUI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 16.527.242/0002-59 (EMBARGADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CNPJ: 61.351.796/0001-11 (EMBARGADO), RODRIGO DOERNER - CNPJ: 61.352.097/0001-96 (EMBARGADO), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CNPJ: 61.852.643/0001-58 (EMBARGADO), TATIANE COVATTI DOERNER - CNPJ: 61.851.323/0001-83 (EMBARGADO), NARA JANE DOERNER - CNPJ: 61.851.335/0001-08 (EMBARGADO), NADIA REGINA DOERNER LOPES - CNPJ: 61.861.201/0001-78 (EMBARGADO), GUSTAVO DOERNER LOPES - CNPJ: 61.352.018/0001-47 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em virtude de Acórdão que desproveu Recurso de Agravo de Instrumento e manteve decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa Roma Mineração Ltda. (Matriz) e demais integrantes do denominado Grupo LD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o Acórdão
é
omisso quanto: (i) à alegada nulidade do processamento da recuperação judicial por suposto abuso do instituto decorrente da utilização de mediação
pré
-processual e de Ação Cautelar antecedente; (
ii
) à inexistência de prova da crise econômico-financeira; e (
iii
) à impossibilidade de consolidação substancial para todos os integrantes do grupo econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há
omissão ou contradição, pois o Acórdão enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas no Agravo de Instrumento.

4.
No Acórdão embargado está consignado que o
deferimento do processamento da recuperação judicial exige, nesta fase inicial, apenas
a análise
do cumprimento dos requisitos formais previstos nos
arts
. 48, 49 e 51 da Lei nº 11.101/2005
;
não se admit
e
juízo aprofundado acerca da viabilidade econômica da atividade empresarial.

5.
Ao julgar o Agravo de Instrumento, o Colegiado concluiu que a
constatação prévia apontou situação de desequilíbrio econômico-financeiro do grupo e
indicou interconexão patrimonial e operacional apta a justificar a consolidação substancial nos termos do art. 69-J da Lei nº 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Inexiste
obscuridade, contradição ou omissão
em
Acórdão que enfrent
a
adequadamente as teses recursais.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 20-B, 48, 49, 51 e 69-J.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco A
BC
Brasil

S.A. em virtude do
A
córdão
de Id. 342990866, que, por unanimidade, desproveu
o
Recurso de
Agravo de Instrumento
por ele interposto
e manteve a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial
da empresa
Roma Mineração Ltda. (Matriz) e outros integrantes do denominado Grupo LD
.

De acordo com o Embargante, há
omissões e contradições no julgado.

Alega
que o Colegiado
não enfrentou adequadamente a tese de nulidade do processamento da
Recuperação Judicial
, por suposto abuso do instituto e conduta protelatória dos devedores.

Afirma que houve utilização indevida de mediação
pré
-processual e de
Ação Cautelar
antecedente para antecipação dos efeitos do
stay

period
e extensão de seus efeitos a créditos extraconcursais, circunstâncias que,
conforme argumenta
,
contaminaram
o próprio pedido de recuperação judicial.

Aduz

que a mediação
foi
instaurada sem apresentação de propostas concretas de negociação,
o que evidencia a
utilização meramente protelatória do mecanismo.

Argumenta

que
a Câmara também se omitiu
quanto à
falta
de
prova
adequada da crise econômico-financeira dos devedores, pois, a seu ver, a petição inicial da recuperação judicial cont
ém
narrativa genérica e document
os
contáb
eis
insuficiente
s
, sem diagnóstico consistente da crise
e sem
projeções aptas a demonstrar a viabilidade do soerguimento empresarial.

Sustenta
, ainda, que ao julgar o Recurso, o Colegiado
não esclareceu de que forma o laudo de constatação prévia
é
suficiente para suprir as deficiências apontadas
nos documentos apresentados
pelos devedores.

Por fim, aponta
omissão quanto à consolidação substancial deferida para todo o grupo econômico
.

Assevera
que não
foi
demonstrada confusão patrimonial qualificada entre todos os integrantes do grupo, como exige o art
igo
69-J da Lei nº 11.101/2005,
e afirma
que eventual interdependência patrimonial pode existir apenas entre parte das sociedades, o que imped
e
a extensão indistinta da medida a todos os devedores.

Pugna pelo
acolhimento
do Recurso
, inclusive com efeitos infringentes, para que sejam s
upridas
as omissões e
eliminadas as
contradições apontadas e, por consequência, revista a conclusão do julgado.

Manifestação das Embargadas no Id. 347460850, na qual requerem a rejeição dos Embargos e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Conforme se observa do Id. 347839357, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não acolhimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consoante relatado, o
Banco ABC Brasil S.A.

alega omissões e contradições no Acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto e manteve a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa
Roma Mineração Ltda. (Matriz) e outros integrantes do denominado Grupo LD.

Em síntese, o Embargante alega falta
de enfrentamento adequado da tese de nulidade do processamento da recuperação judicial em
decorrência
de suposto abuso do instituto,
consistente n
a utilização da mediação
pré
-processual e de
Ação Cautelar
antecedente
.

Sustenta que o Acórdão é omisso

em relação
à inexistência de
prova
robusta da crise econômico-financeira
.

Aduz que há
omissão quanto à alegada impossibilidade de consolidação substancial para todos os integrantes do grupo econômico.

Em que pese seus argumentos, não se constata
qualquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC, no Acórdão embargado.

Ao revés,
verifica-se que
ao julgar o Agravo de Instrumento, a Câmara
enfrentou de forma suficiente as teses deduzidas
pelo Recorrente
, tendo concluído pela regularidade do deferimento do processamento da recuperação judicial, diante da presença dos requisitos legais previstos nos artigos 48, 49 e 51 da Lei nº 11.101/2005,
além
da existência de elementos que justificam a consolidação substancial do grupo econômico.

Para que não haja qualquer dúvida no que tange
à completude da prestação jurisdicional
, realizo o exame
específico de cada uma das alegações apresentadas pelo Embargante.

No que se refere à alegada omissão quanto à nulidade do processamento da recuperação judicial por suposto abuso do instituto, decorrente da mediação
pré
-processual e da
Ação Cautelar
antecedente,
registro que, no Acórdão embargado, consta
expressamente que

tais
argumentos
não foram demonstradas nos autos,
com a ressalva explícita de
que eventuais irregularidades relacionadas a tais procedimentos devem ser analisadas nos respectivos processos em que foram praticados, sob pena de indevida supressão de instância.

Sabe-se que a
mediação
pré
-processual

encontra previsão expressa no artigo 20-B da Lei nº 11.101/2005, incluído pela Lei nº 14.112/2020,
e
constitui

instrumento legítimo de incentivo à solução consensual de conflitos entre devedor e credores antes do ajuizamento do pedido
recuperacional
.

A simples frustração das tratativas, ainda que não tenha resultado em proposta concreta ou acordo entre as partes, não caracteriza, por si só, má-fé
ou abuso do direito de
A
ção,
pois
a possibilidade de insucesso das negociações
é
inerente à própria natureza do procedimento de mediação.

De igual modo,
não se
constata
a alegada contaminação do pedido de recuperação judicial em razão da
Ação Cautelar
antecedente mencionada pelo Embargante.

Não se pode esquecer que e
ventual discussão acerca da extensão indevida dos efeitos suspensivos a créditos extraconcursais, bem como
sobre
a legalidade da decisão proferida naquele feito, deve ser suscitada e apreciada nos autos próprios da medida cautelar
. Não é
possível, nesta sede recursal, desconstituir decisão proferida em processo distinto.

Dessa forma, não há omissão no
A
córdão quanto à análise da alegação de abuso do instituto
recuperacional
. O
Colegiado apreci
ou
a matéria e conclu
iu
pela inexistência de elementos suficientes para infirmar o deferimento do processamento da recuperação judicial.

No tocante
ao argumento de que o julgado é omisso em relação
à inexistência de
prova
da crise econômico-financeira, igualmente não procede a insurgência.

Conforme consignado no voto condutor, o deferimento do processamento da recuperação judicial exige, nesta fase inicial, apenas a verificação do cumprimento dos requisitos formais previstos nos artigos 48, 49 e 51 da Lei nº 11.101/2005
. Ou seja,
nesse momento processual,
não há falar em
juízo aprofundado acerca da viabilidade econômica da atividade empresarial.

No caso, a análise
dos documentos
apresentad
os
, aliada às conclusões do laudo de constatação prévia elaborado por perita judicial, evidenci
a
a existência de situação de desequilíbrio econômico-financeiro do grupo empresarial,
oriundo
da conjugação de fatores como a queda no preço da arroba do boi gordo, a desvalorização de
commodities
agrícolas, condições climáticas
adversas, redução da receita na atividade de transporte fluvial e elevados investimentos na atividade mineral.

Aliás, o
laudo técnico apontou, ainda, a existência de significativo comprometimento do fluxo de caixa e de endividamento progressivo, caracterizado pela c
elebração
de novos empréstimos para pagamento de obrigações anteriores, circunstâncias aptas a demonstrar, em juízo de cognição sumária próprio da fase de processamento, a situação de crise econômico-financeira exigida pela Lei nº 11.101/2005.

Portanto, ao reconhecer a presença dos requisitos legais e a existência de elementos indicativos da crise empresarial, o
Colegiado
enfrentou adequadamente a matéria suscitada pelo
Embargante no Agravo de Instrumento
, não havendo falar em omissão quanto à suficiência
dos documentos
apresentad
os
com a petição inicial da recuperação judicial.

Por fim, no que se refere à alegada omissão
referente
à impossibilidade de consolidação substancial para a totalidade dos integrantes do grupo econômico, também não se verifica qualquer vício no julgado.

No A
córdão
está consignado
que o laudo de constatação prévia identificou a existência de interconexão patrimonial e operacional entre as sociedades integrantes do Grupo LD, evidenciada por elementos como garantias cruzadas, identidade do quadro societário, relação de dependência econômica e atuação conjunta no mercado, circunstâncias que demonstram confusão patrimonial e justificam a consolidação substancial nos termos do artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005.

Ainda que o Embargante sustente que eventual interdependência patrimonial não se estende de forma uniforme a todos os integrantes do grupo, tal alegação demanda análise probatória aprofundada das relações societárias e financeiras entre as diversas pessoas jurídicas e produtores rurais envolvidos,
providência incompatível com a natureza da fase processual em que se encontra o pedido de recuperação judicial.

Consoante
já destacado no
A
córdão embargado, a consolidação substancial foi autorizada com base nos elementos técnicos constantes do laudo de constatação prévia, que identificou a presença dos requisitos previstos no artigo 69-J da Lei nº 11.101/2005
e
, neste momento processual,
é suficiente a existência d
e indícios consistentes de confusão patrimonial e interdependência operacional.

Diante do exposto, conclui-se que, de fato, não há qualquer mácula no julgado e que, na
verdade,
o
Embargante
pretende
rediscutir o mérito da controvérsia já apreciada por esta Câmara, o que não se admite na estreita via dos Embargos de Declaração.

Dessa forma,
na esteira do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026